Tribunal: TJDFT
Processo: 0725573-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM POR SUSPEITA DE FRAUDE. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE NOVO BILHETE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado da Autora em face da r. sentença proferida pelo MM. Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea a pagar indenização por danos materiais de R$ 3.323,02 (três mil trezentos e vinte e três reais e dois centavos), relativos à diferença paga na nova passagem adquirida.

2. A Recorrente alega que ao retornar de Orlando/EUA, no momento da realização do check-in, foi surpreendida com o cancelamento da passagem aérea pela Recorrida, de forma unilateral e sem justificativa, obrigando-a a comprar novo bilhete por valor superior. A companhia aérea admite que, por suspeita de fraude, a reserva foi sobrestada e, posteriormente, suspensa; comprova que a reserva foi adquirida por meio de cartão de crédito de terceiro e que há previsão contratual para que os dados do titular do cartão sejam confirmados no ato do check-in, confirmação essa que não foi dada pela passageira.

3. Dano moral. Para a sua caracterização exige-se violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (art. 5o, incisos V e X, CFB/1988; art. 6o, inciso VI, CDC). No caso, não se pode imputar conduta ilícita ou quebra de contrato à Recorrida. Ademais, o cancelamento da passagem não submeteu a passageira a constrangimentos ou dificuldades anormais, sendo superados com a mera aquisição de novo bilhete. Dessa forma, afasta-se o pedido de reparação por danos morais. Nesse sentido, o Acórdão n.o 1266773 desta Turma.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.